Tribunal: CARF
Processo: 16327.720275/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720275/2016-96
ACÓRDÃO
1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO DEFICIENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não reconheceu o crédito
informado no Pedido de Restituição (PER) no 01123.84394.301210.1.2.04-5388, referente a
pagamento a maior de IRPJ no valor de R$ 3.189.075,00, efetuado em 24.02.2006.
2.

O referido crédito, utilizado nas Declarações de Compensação (DCOMP) no
28714.99091.200911.1.3.04-7166 e no 24773.88600.300911.1.3.04-1102, não foi reconhecido em
razão da descaracterização de contratos de mútuo entre a interessada e seus funcionários,
materializado em Auto de Infração (PAF no 16327.001583/2010-23), no montante de R$
12.630.000,00.
2.1.

A ora Recorrente procedeu a retificação da DIPJ2006, reduzindo o valor do débito
de IRPJ de R$ 13.223.685,43 para R$ 10.066.185,43, fato que no seu entender resultaria em um
indébito de R$ 3.189.075,00.
2.2.

Entendeu a autoridade tributária, após oitiva da parte interessada, que o indébito
de R$ 3.189.075,00 não estou comprovado, pois a referida despesa precisa estar revestida dos
atributos de certeza e liquidez e que, ausente sua regular contabilização, não há como concluir
pela dedutibilidade das despesas, conforme Despacho Decisório (fls. 167/175).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 191/200), a Interessada alegou que, em
2005, os pagamentos a empregados foram contabilizados como empréstimos e não transitaram
por conta de empréstimos; que tais pagamentos após questionamento na esfera trabalhista
ensejaram atuação de multa pela não retenção do IRRF (PAF no 16327.001583/2010-23), que foi
extinto via pagamento; que em razão da requalificação de tais pagamentos de ofício naquele
processo, tais importâncias devem ser tratadas como despesa dedutível, nos termos do art. 299
do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 224/229), por
entender não demonstrado a existência do crédito. Entendeu o julgador de primeira instância que
embora tenha havido a retificação da DIPJ, ela por si só não comprova a existência do pagamento
a maior, cabendo ao contribuinte apresentar elementos hábeis e suficientes para comprovação do
crédito alegado, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil; que devidamente intimado
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
3
pela autoridade a quo, a interessada não logrou demonstrar os registros contábeis essenciais para
comprovação da correção da retificação da DIPJ e da DCTF; que o Auto de Infração (PAF no
16327.001583/2010-23) não reconheceu a dedutibilidade das despesas, que foi lavrado para exigir
IRRF sobre pagamento de luvas de contratação (hiring bônus) a empregados. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 238/249) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que os pagamentos a empregados no
valor de R$ 12.630.000,00, efetuados em 2005, foram contabilizados como operações de
empréstimo, que não transitaram por conta de resultado; posteriormente, com o questionamento
desses pagamentos na esfera trabalhista e na exigência fiscal do IRRF (PAF no 16327.001583/2010-
23), onde restou consignado que “a relação negocial havida entre as partes nunca foi de
empréstimo, havendo, em verdade, pagamento de verba remuneratória decorrente de relação de
trabalho”, isto é, diante da requalificação desses pagamentos como remuneração, tais valores
representam despesa dedutível, nos termos do art. 299 do RIR/99; que não merece prosperar as
conclusões da r. decisão, pois o registro da despesa representa registro meramente formal, visto
ter sido reconhecida de ofício pelo Fisco e que tais questões formais não têm o condão de tornar
uma despesa como indedutível; que a Recorrente apresentou os demonstrativos e registros
contábeis (fls. 83/86); cita precedente do CARF que considerou como dedutíveis valores
contabilizados como empréstimos reclassificados pelo Fisco (Acórdão no 1301-002.616); que o não
reconhecimento dessa despesa efetivamente incorrida legitimaria a incidência de tributo sobre
situação que não configura acréscimo patrimonial. Requer ao final, a possibilidade de
aproveitamento da despesa com remuneração de pessoal no valor de R$ 12.630.000,00 e,
consequentemente, o reconhecimento do indébito de R$ 3.189.075,00.
6.

É o relatório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
4

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 16.06.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 234), dessa forma, o Recurso
Voluntário, apresentado em 14.07.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
237) é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O litígio tem escopo definido e refere-se a pagamento a maior a título de IRPJ, no
valor de R$ 3.189.075,00, efetuado em 24.02.2006, em que a Recorrente, após ter tido operações
anteriormente tratadas como empréstimos, no montante de R$ 12.630.000,00, serem
requalificadas pelo Fisco como remuneração de empregados para fins de exigência de multa pela
não retenção do IRRF, nos autos do PAF no 16327.001583/2010-23.
9.

A partir da requalificação dessas operações, a Recorrente alega ter promovido a
retificação da DIPJ2006, reduzindo o valor do débito de IRPJ de R$ 13.223.685,43 para R$
10.066.185,43, fato que no seu entender resultaria em um indébito de R$ 3.189.075,00. A redução
do valor devido de IRPJ decorre do aumento das exclusões do IRPJ. A Recorrente também
promoveu a retificação da DCTF, conforme evidenciado no Despacho Decisório (fls. 167/175).
10.

A r. decisão entendeu que a interessada não demonstrou os registros contábeis
essenciais para comprovação da correção da retificação da DIPJ e da DCTF e que o Auto de
Infração (PAF no 16327.001583/2010-23) não reconheceu a dedutibilidade das despesas, mas tão
somente para exigir IRRF sobre pagamento de luvas de contratação (hiring bônus) a empregados.
11.

Alega a Recorrente que em situação análoga, em relação ao Banco Safra S/A (CNPJ
no 58.160.789/0001-28), no PAF no 16327.720268/2014-22, esta Turma, em decisão unânime,
decidiu que na requalificação das operações de mútuo com empregados como remuneração para
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
5
fins de incidência do IRRF, enseja sua dedutibilidade. O Acórdão em referência tem a seguinte
ementa em relação a essa matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
[...]
DESPESAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. DEDUTIBILIDADE.
Os valores contabilizados como empréstimos, porém reclassificados pelo Fisco
como despesas de natureza remuneratória para cobrança de penalidades relativas
à falta de retenção de IRRF, são despesas operacionais dedutíveis na apuração do
lucro real.
[...]
(Acórdão no 1301-002.616, relatora Milene de Araújo Macedo, sessão de
19.09.2017)
12.

Destaca-se, sobre a matéria, o seguinte excerto do referido voto:
Afirma a recorrente que o pagamento a maior de IRPJ no valor de R$
5.859.646,33, efetuado em 24/02/2006, tem origem na diferença entre o IRPJ
devido na DIPJ/2006 original (R$ 36.826.718,32) e o IRPJ devido na retificadora
(R$ 31.073.968,32), acrescido de juros Selic. Essa diferença decorre apenas da
exclusão do valor de R$ 23.011.000,00, referente a despesas com remuneração de
pessoal, na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL apurados em
31/12/2005 na declaração original.
De acordo com a recorrente, referidas despesas foram contabilizadas em 2005
como operações de empréstimo aos seus empregados e não transitaram por
contas de resultado, entretanto, tais pagamentos foram questionados na esfera
trabalhista desencadeando a ação fiscal que ensejou a lavratura do auto de
infração objeto do processo administrativo no 16327.001721/2010-74. Defende
que, em virtude da desqualificação pelo Fisco dos empréstimos concedidos a seus
empregados no curso do ano-calendário de 2005, as despesas com remuneração
de pessoal no valor de R$ 23.011.000,00 são dedutíveis e foram corretamente
aproveitadas pela recorrente na DIPJ/2006 retificadora.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
6
Consta do Termo de Verificação anexo auto de infração constante do processo
16327.001721/2010-74, e juntado ao presente processo às fls 533 a 550 as
seguintes informações:
[...]
O despacho decisório não considerou o pagamento a maior sob o argumento de
que a falta do registro dessas despesas coloca dúvidas sobre uma possível
dedução em duplicidade das mesmas, ou seja, a dedução do valor do Lucro
Líquido no ano de 2005 e a exclusão do Lucro Real após a lavratura do Auto de
Infração.
Em sua manifestação de inconformidade e, novamente, no recurso voluntário
alega que por tratar-se de despesa efetivamente incorrida e reconhecida de ofício
pelo Fisco, questões meramente formais não têm o condão de torná-la
indedutível, sob pena de afronta ao princípio da verdade material e à própria
hipótese de incidência do imposto de renda.
Acrescenta que não há dúvida de que a despesa não foi deduzida do lucro líquido
em 2005, pois as operações de mútuo foram registradas em contas do ativo
circulante e realizável a longo prazo, bem assim, que foram apresentados à
autoridade fiscal esses registros contábeis e as cópias do LALUR relativos aos
anos-calendário de 2005 a 2010. Ao final, pontua que o despacho decisório não
afirmou que houve aproveitamento de despesa em duplicidade, nem apresentou
qualquer indício que isso tivesse ocorrido, ao contrário, no quadro elaborado pela
autoridade administrativa às fls. 1.777, deixa claro não ter sido glosada referida
despesa.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração pelo lucro real devem manter a
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e efetuar o registro das
despesas operacionais, nos termos dos arts. 251 e 277 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
[...]
No caso, consta que a contribuinte deixou de registrar a despesa com
remuneração de pessoal, no valor de R$ 23.011.000,00, por entender tratar-se
de operação de mútuo com seus empregados, a assim efetuou o registro dos
pagamentos em sua contabilidade, conforme documentos acostados aos autos
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
7
às fls. 1.056 a 1.067. Posteriormente, o Fisco, de ofício, reconheceu a natureza
remuneratória dos valores registrados como mútuo e, efetuou a lavratura de
auto de infração para cobrança das penalidades aplicáveis à falta de retenção do
IRRF.
Assim, considerando que os valores pagos aos empregados foram considerados
pelo Fisco como de natureza remuneratória para incidência do IRRF, de igual
forma, devem ser reconhecidos como despesas com remuneração, dedutíveis na
apuração do lucro real. O fato de terem sido apuradas em procedimento de
ofício e, por este motivo, não terem sido registradas na escrituração contábil da
recorrente não tem o condão de tornar referidas despesas indedutíveis. (g.n.)
13.

A Recorrente, ao trazer aquele julgado, não o faz de forma completa, pois, não
obstante a requalificação das operações de empréstimo para despesas com remuneração se
enquadrarem no conceito de dedutibilidade na ótica daquele julgado, o resultado final foi pelo
não provimento do Recurso Voluntário em razão de não ter restado demonstrado o pagamento a
maior, pois os ajustes na apuração do IRPJ constatados pela Turma indicaram valores devidos
superiores (R$ 39.164.886,77) ao apurado pela Recorrente na DIPJ 2006 retificadora (R$
31.073.968,32). A diferença apurada superou o valor alegado como pagamento indevido naquele
processo (R$ 5.859.646,33).
14.

Com objetivo de restabelecer a verdade dos fatos, transcreve-se a conclusão do
voto no Acórdão no 1301-002.616:
Em conclusão, por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário da recorrente para não reconhecer o direito creditório pleiteado no
PER 12057.68716.301210.1.2.048160, relativo a alegado pagamento a maior de
IRPJ, código 2390, efetuado em 24/02/2006 no valor de R$ 5.859.646,33.
15.

O presente processo trata de situação idêntica quanto aos fatos e que
necessariamente implica mesmo resultado.
16.

O alegado pagamento a maior neste processo, embora tenha sido efetuado na
mesma data do alegado pagamento a maior no PAF no 16327.720268/2014-22, em 24/02/2006,
como referido, refere-se a crédito pleiteado de R$ 5.859.646,33 por terceira pessoa jurídica
(Banco Safra S/A, CNPJ no 58.160.789/0001-28) ao passo que, no presente processo, o crédito
pleiteado é de R$ 3.189.075,00 (Banco J Safra S/A, CNPJ 03.017.677/0001-20).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
8
17.

Assim como naquele processo, a r. Decisão concluiu que a ora Recorrente não
logrou demonstrar o indébito, cujo ônus probatório não estava dispensado com a simples
retificação da DIPJ e da DCTF, nos termos do art. 373 do CPC1. A autoridade julgadora de primeira
instância foi expressa ao indicar que a retificação das declarações é necessária, mas não suficiente
para a conclusão sobre a existência do indébito, pois depende da necessária comprovação da
existência da certeza e liquidez do crédito, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional2.
18.

Pois bem, a autoridade de jurisdição, em procedimento preliminar à lavratura do
Despacho Decisório, intimou a Recorrente para que essa demonstrasse os registros contábeis
efetuados em relação aos contratos de mútuo e os ajustes contábeis após a lavratura do auto de
infração (registro como despesas). A Recorrente não comprovou o registro das despesas e a nova
apuração do IRPJ, limitando-se a apresentar roteiro de contabilização das operações de
empréstimo (vide fls. 83).
19.

A r. Decisão foi expressa também em registrar que a Recorrente não apresentou os
registros contábeis necessários para demonstrar a legitimidade da retificação da DIPJ e DCTF por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
20.

Ao interpor o Recurso Voluntário, a Recorrente, embora devidamente cientificada
da decisão de primeira instância sobre a deficiência de provas dos fatos alegados, isto é, sobre a
necessidade em demonstrar o pagamento a maior, vis a vis a apuração do IRPJ na DIPJ2006,
lastreada em registros contábeis, não fez prova da existência, certeza e liquidez do indébito.
21.

Dessa forma, o não reconhecimento do alegado indébito não se dá sobre os efeitos
jurídicos da requalificação das operações de empréstimo como remuneração de empregados a
partir do lançamento de ofício, processado no PAF no 16327.001583/2010-23, mas pela não
demonstração do indébito com base em registro contábeis que deram suporte a retificação da
DIPJ e da DCTF, cujo ônus probatório compete exclusivamente à Recorrente.

Dispositivo

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720275/2016-96
9
22.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 288
DF CARF MF
Original